Tribunal: TJMT
Processo: 1047390-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047390-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VEDAIL DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 040.279.991-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESATIVAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do agravante para o regime fechado, em razão de descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, consistentes na desativação da tornozeleira eletrônica e no não comparecimento à Fundação Nova Chance (FUNAC).

A decisão recorrida reconheceu a prática de falta grave em razão do descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, destacando a advertência judicial anteriormente realizada e a ineficácia de medidas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
(i) verificar se o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, ainda que desacompanhado da prática de novo delito, configura falta grave apta a autorizar a regressão definitiva ao regime fechado; e (ii) analisar se, diante da reiteração desse descumprimento, mesmo após advertência judicial, revela-se proporcional e adequada a regressão definitiva ao regime fechado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, mediante uso de monitoração eletrônica, configura falta grave, conforme o art. 50, V e VI, e art. 146-C, parágrafo único, I, ambos da LEP, bem como a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. A reiteração do descumprimento das condições, mesmo após advertência judicial e concessão anterior de oportunidade de regularização, evidencia a ineficácia de medidas menos gravosas anteriormente adotadas e justifica a regressão definitiva do regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A regressão definitiva de regime para o fechado mostra-se proporcional e adequada quando demonstrada a reiteração de faltas graves e a ineficácia de advertências ou sanções menos gravosas.”

___________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V e VI; 118, I; 146-C, parágrafo único, I; 146-D.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP; TJMT, AgEx n. 1027270-62.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Vedail da Silva Figueiredo
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal n.

0019423-85.2010.8.11.0042, determinou a regressão definitiva do agravante para o regime fechado.

Requer a reforma da decisão, sustentando a desproporcionalidade da regressão de regime, haja vista a inexistência de prática de novo delito, o exercício de atividade laboral lícita e a manifestação favorável do Ministério Público em audiência de justificação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, imposta pela prática dos crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas (PEP n. 0019423-85.2010.8.11.0042), dos quais já cumpriu 13 (treze) anos e 9 (nove) meses.

O agravante foi inserido no regime semiaberto em 08/11/2022, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais o uso de monitoramento eletrônico e a apresentação periódica à Fundação Nova Chance (FUNAC).

Em 31/01/2023, o agravante desativou a tornozeleira eletrônica, o que ensejou a decretação de regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão, cumprido em 22/08/2023.

Em audiência de justificação, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção do regime semiaberto, o que foi acolhido pelo Juízo singular, ocasião em que o agravante foi expressamente advertido de que a reiteração no descumprimento das condições ensejaria a regressão para o regime mais gravoso.

Entretanto, em 30/10/2024, o agravante deixou de comparecer à FUNAC e, em 28/12/2024, a tornozeleira eletrônica foi novamente desativada, evidenciando o abandono do cumprimento da pena.

Diante desse cenário, o Juízo da Execução determinou a regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão, cumprido em 04/11/2025. Após a realização de audiência de justificação, na qual o Ministério Público manifestou-se pela manutenção do regime semiaberto, o magistrado reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva ao regime fechado.

A defesa insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a medida se mostra desproporcional e incompatível com a finalidade ressocializadora da execução, uma vez que não houve prática de novo delito e o agravante manteve atividade laboral lícita durante o período de abandono da execução.

Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, que o cumprimento da pena privativa de liberdade ficará sujeito à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido de forma domiciliar com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave (LEP, art. 50, V e VI), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/5/2024).

Ademais, o art. 146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execução Penal expressamente prevê que a violação comprovada dos deveres relativos ao monitoramento eletrônico poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime.

Não há dúvida quanto à configuração da falta grave no caso dos autos, pois o agravante abandonou a execução penal, ao deixar de comparecer à FUNAC e desativar a tornozeleira eletrônica, retomando o cumprimento da pena somente depois da prisão efetuada em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução.

A regressão de regime não é automática, devendo o julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese. Entretanto, essa análise deve considerar não apenas a gravidade isolada da conduta, mas a reiteração do descumprimento e a demonstração de que medidas menos gravosas já se mostraram insuficientes.

No caso, a proporcionalidade da medida regressiva resta evidenciada sobretudo porque o agravante já foi beneficiado anteriormente com a manutenção do regime semiaberto, ocasião em que foi expressamente advertido das consequências de novo descumprimento.

Não obstante, voltou a descumprir as mesmas condições, demonstrando que a advertência judicial e a oportunidade concedida não foram suficientes para alterar seu padrão de comportamento.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...) 5. O descumprimento reiterado das condições fixadas para o regime semiaberto, incluindo a não apresentação para colocação de monitoramento eletrônico e ausência de comparecimento periódico, configura falta grave. 6. A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, I, e 146-D, da LEP. (TJMT, AgEx 1027270-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 21/6/2026).

Ademais, ainda que a defesa alegue a ausência de reiteração delitiva e a manutenção de atividade laboral lícita, não há nos autos elementos documentais idôneos que demonstrem o exercício regular de atividade laboral no período de abandono da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Vedail da Silva Figueiredo
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou a regressão definitiva do agravante ao regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026